Tribunal: TJDFT
Processo: 0746755-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746755-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Constitucional, Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito Exequendo. Indexador monetário e juros de mora. Fórmula. Critérios textualmente previstos no título executivo. Observância. Pretensão de substituição pela taxa Selic à guisa da inovação legislativa (CC, art. 406 § 1o). Questão já definida pelo título judicial e resolvida no trânsito processual. Resolução Antecedente. Preservação. Eficácia Preclusiva. Solução Consoante o Devido Processo Legal. Afetação pela inovação legal. Inviabilidade. Intangibilidade inerente à coisa julgada e à preclusão. Postulados orientadores da segurança jurídica inerente ao processo judicial. Agravo de instrumento desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, dentre outras resoluções, rejeitara a pretensão de alteração da fórmula de correção e incremento moratório do crédito exequendo, de modo a incidir, a partir de 10/01/2003, apenas a taxa Selic como indexador de juros e de correção monetária, na forma prevista no artigo 406, §1o, do Código Civil, com a nova redação que lhe fora ditada, ao fundamento de que, a par de a questão encontrar-se acobertada pela preclusão, pois já resolvida anteriormente, o dispositivo legal mencionado veicula norma de direito material, não gerando efeitos retroativos de forma a alcançar contratos e relações jurídicas firmadas anteriormente à sua vigência, ressoando incabível a aplicação da nova disciplina legal. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo cinge-se à apuração da viabilidade de, conquanto definido pelo título judicial exequendo e resolvida a questão no curso do executivo, preservando-se a fórmula de correção e os juros de mora a serem aplicados ao débito em execução, conforme a coisa julgada aperfeiçoada, serem as questões e resoluções reformuladas de molde a ser aplicada como indexador monetário e critério de agregação dos efeitos da mora apenas a taxa Selic desde a vigência do Código Civil ou, ao menos, a partir da alteração ditada ao artigo 406, §1o, daquela codificação. III. Razões de decidir 3. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 4. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, porquanto resolvida antecedentemente, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental (CPC, art. 505). 5. Sob a inflexão dos postuladores e dos efeitos inerentes à coisa julgada e à preclusão, que são resguardados até mesmo da incidência da lei nova por previsão constitucional, dispondo o título judicial de forma literal sobre a forma de correção e aplicação dos juros de mora sobre o débito reconhecido, tratando, inclusive, dos percentuais pertinentes aos acessórios moratórios, tendo a questão, ademais, sido resolvida na fase executiva em razão de provocação advinda do devedor, quando fora ratificada a fórmula estabelecida pela res judicata, soa juridicamente inviável que, defronte a alteração ditada ao artigo 406, §1o, do Código Civil, seja a matéria revolvida de molde a ser resolvida em compasso com a nova regulação legal. 6. Conquanto patente a natureza processual da norma que versa sobre os acessórios a incidirem sobre o crédito exequendo, sua aplicação deve ponderar a natureza da regulação com a segurança jurídica e a inviabilidade de se ignorar a coisa julgada e a preclusão, ensejando que sua aplicabilidade imediata seja modulada à situação em que a questão não fora ainda definida, seja pelo título judicial, seja incidentalmente, notadamente no ambiente das relações de direito privado, em que a intervenção estatal deve ser mínima, donde, havendo o título judicial exequendo, prolatado sob a égide do Código Civil vigente, previsto textualmente o indexador monetário e os juros de mora a incidirem sobre o crédito exequendo, inviável sua modulação defronte a inovação inserida na legislação civilista (CC, art. 406, § 1o), em prestígio à segurança jurídica. 7. A Corte Superior de Justiça, ao tratar da definição dos juros de mora incidentes sobre os débitos judiciais, ressalvara expressamente que a incidência da taxa Selic como indexador moratório e parâmetro de cômputo dos juros de mora é inviável na situação em que o título judicial tenha firmado outro índice de juros de mora, consoante a tese firmada no ambiente do Tema 176, corroborando a inviabilidade de ser sujeitada a controle o disposto na coisa julgada sobre a matéria, que, ademais, está a salvo da incidência até mesmo da lei nova que disponha sobre a questão de forma distinta do estabelecido pela res judicata. IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 406, §1o, do Código Civil, defendendo o refazimento dos cálculos da execução, a fim de que tanto a contadoria, quanto o exequente observem os termos da lei nova, fazendo incidir percentual de juros de 0,5% até 10/01/2003 e, daí em diante, apenas SELIC como indexador de juros e correção. Sustenta que a questão relativa ao regime jurídico de juros de mora não é passível de preclusão, violação à coisa julgada, ou mesmo reformatio in pejus, já que se trata de obrigação acessória, de trato sucessivo e que se renova mês a mês. No aspecto, invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Nas contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARCIO DE SOUZA POLTO (OAB/SP no 144.384) e GLEDSON MARQUES DE CAMPOS (OAB/SP no 174.310) II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 406, §1o, do Código Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.” (AREsp n. 2.503.597/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 74548049. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003